Tribunal: TJSP
Processo: 1017828-50.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização por danos morais e materiais – Avaria em bagagem e itens transportados – Sentença de parcial procedência – Dano material – Aérea que não comprovou que a mala foi despachada já com os danos verificados pelo passageiro – Avaria na mala comprovada - Ressarcimento devido – Indenização em montante correspondente ao valor de mercado da mala,

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização por danos morais e materiais – Avaria em bagagem e itens transportados – Sentença de parcial procedência – Dano material – Aérea que não comprovou que a mala foi despachada já com os danos verificados pelo passageiro – Avaria na mala comprovada - Ressarcimento devido – Indenização em montante correspondente ao valor de mercado da mala, mantida – Ressarcimento incabível dos alegados prejuízos com aparelhos "Playstation" e óculos "VR" por não comprovados - Dano moral – Inocorrência – Avaria em mala que configura mero dissabor – Indenização indevida - Sentença parcialmente modificada – Recurso da ré parcialmente provido; e, recurso do autor desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art.85, §11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392771
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017828-50.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
AMERICAN AIRLINES INC, é apelado/apelante JOHNY FERNANDES POLICARPO
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso da ré, negaram provimento ao recurso do autor e majoraram
os honorários advocatícios, com observação, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017828-50.2018.8.26.0005 -Voto no 14160 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1017828-50.2018.8.26.0005
Apelantes e reciprocamente apelados: American Airlines Inc. e Johny Fernandes
Policarpo Silva (Justiça Gratuita)
Comarca: 3a Vara Cível do Foro Regional V São Miguel Paulista
Juiz (a) de 1o Grau: Fábio Henrique Falcone Garcia
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14160
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL

Ação
de
indenização por danos morais e materiais Avaria em bagagem e
itens transportados Sentença de parcial procedência Dano
material Aérea que não comprovou que a mala foi despachada já
com os danos verificados pelo passageiro
Avaria na mala
comprovada - Ressarcimento devido Indenização em montante
correspondente ao valor de mercado da mala, mantida

Ressarcimento incabível dos alegados prejuízos com aparelhos
“Playstation” e óculos “VR” por não comprovados - Dano moral
Inocorrência Avaria em mala que configura mero dissabor
Indenização indevida - Sentença parcialmente modificada

Recurso da ré parcialmente provido; e, recurso do autor
desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC,
art.85, §11), observada gratuidade de justiça e a condição
suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença
proferida em 06/11/2019 (fls. 258/264), de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente ação de reparação de danos morais e materiais, e condenou a ré a restituir ao
autor o valor de R$ 258,57, correspondente à bagagem danificada, atualizado desde o
evento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e a indenizar R$
10.000,00 pelo dano moral suportado, monetariamente corrigido desde a prolação da
sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Ante a
sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de 50% das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação,
observada gratuidade de justiça.
Apelo da ré (fls. 267/280) alegando, em síntese, que é sabido que
os funcionários do aeroporto, ao manusearem as bagagens dos passageiros, destacam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017828-50.2018.8.26.0005 -Voto no 14160 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR
3
alguns defeitos presentes nas bagagens, ou eventualmente danificam bagagem que já se
encontrava na iminência de ser danificada em decorrência do material e sua confecção,
bem como em decorrência de seu desgaste natural, além do peso e volume transportado em
seu interior, de modo que não há como se determinar que os danos na bagagem do autor
tenham sido provocados pela aérea; que aplica-se ao caso a Convenção de Montreal, de
modo que a indenização deve observar o limite máximo de até 1.000 DES, hoje 1.131
DES; que o valor do dano material deve ser reduzido, pois não apresentada a nota fiscal da
mala a fim de comprovar o seu valor no momento da compra pelo autor; que deve ser
afastada a condenação de reparar danos morais, pois não houve comprovação de abalo
psicológico experimentado pelo autor; e, que os juros de mora devem incidir a partir da
data da sentença, não da citação. Pede provimento para modificação da sentença e,
alternativamente redução do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais.
Contrarrazões às fls. 286/292.
Apelo adesivo do autor (fls. 293/301) alegando, em síntese,
prevalência do CDC em relação à Convenção de Montreal; que deve ser indenizado pelos
danos materiais relativos ao dinheiro, ao aparelho “Playstation” e aos óculos “VR”, pois
comprovados; e, que o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser
majorado para R$ 15.000,00, pois com a perda dos equipamentos teve prejudicado o seu
trabalho, o que implicou em desentendimento com seus colegas em Portugal, tendo que
mudar de alojamento. Pede provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 305/312.
É o relatório.
Recursos conhecidos. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação da ré, interposta em
29/11/2019, é tempestiva e preparada (fls. 281/282). A apelação adesiva do autor,
interposta em 08/01/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade de
justiça concedida (fs. 141).
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de avaria em bagagem e pertences, despachada em voo internacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017828-50.2018.8.26.0005 -Voto no 14160 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR
4
Necessário, por salutar, consignar que no julgamento em
25/05/2017 do RE 636.331/RJ, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, fixou-se
entendimento no sentido da inaplicabilidade do CDC no transporte aéreo internacional,
como no tópico que segue reproduzido:
“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas
e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras
aéreas
de
passageiros,
especialmente
as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação
ao Código de Defesa do Consumidor”.
Entrementes, aludido julgado superior cuida apenas da indenização
material tarifada, de modo que prevalece em relação ao dano moral o entendimento que
vem sendo aplicado, da também incidência do CDC em detrimento da incidência exclusiva
das convenções internacionais.
A Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao
Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999,
promulgada em nosso ordenamento jurídico pelo Decreto no 5.910/2006, prevê
expressamente a responsabilidade decorrente de dano à bagagem:
“Artigo 17. 2. O transportador é responsável pelo dano causado
em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem registrada, no
caso em que a destruição, perda ou avaria haja ocorrido a bordo
da aeronave ou durante qualquer período em que a bagagem
registrada se encontre sob a custódia do transportador. Não
obstante, o transportador não será responsável na medida em que
o dano se deva à natureza, a um defeito ou a um vício próprio da
bagagem. No caso da bagagem não registrada, incluindo os
objetos pessoais, o transportador é responsável, se o dano se deve
a sua culpa ou a de seus prepostos.
Alega o autor que, em escala no aeroporto de Dallas, nos Estados
Unidos, em 18/07/2017, foi o último passageiro a embarcar no voo com destino a Fort
Lauderdale, razão pela qual foi impedido de entrar com sua bagagem de mão, sob a
alegação de que a cabine estava lotada, de modo que sua mala, que continha objetos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017828-50.2018.8.26.0005 -Voto no 14160 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR
5
eletrônicos, foi arremessada pela rampa que dava acesso à parte inferior da aeronave,
apesar de seu pedido para que isso não fosse feito em razão dos objetos contidos serem
delicados, e que, ao chegar em Fort Lauderdale, viu que sua mala estava danificada, assim
como os equipamentos eletrônicos lá armazenados, e que haviam sido subtraídos 400
euros.
Apresentou o autor, cópia de processo ajuizado por sua mãe junto
ao Juizado Especial Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista pleiteando indenização
pelos mesmos fatos, que foi julgado improcedente nos seguintes termos: “A autora sofreu
um aborrecimento eis que presenciou a dificuldade enfrentada por seu filho. Isso, contudo, não se
traduz em dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor. As consequências graves
advindas dos fatos ocorridos quando do embarque em aeronave da ré atingiram, segundo as
alegações, o filho da requerente. Quem sofreu alguma diminuição patrimonial e eventual dano
moral, segundo a inicial, foi o filho da autora. Ocorre que a autora não ostenta legitimidade para
postular em nome próprio direito alheio sendo certo que no sistema do Juizado Especial não é
possível sequer a representação de pessoa física. Anoto, ainda, que não se trata de negativa à
jurisdição, mas clara inadequação do pleito. Não sendo possível o comparecimento pessoal do
filho da autora para dedução de sua pretensão no Juizado Especial Cível competente deve
eventual pretensão ser deduzida em vara cível comum com assistência de advogado ou da própria
defensoria onde é possível até mesmo a representação do legitimado. Ante o exposto em relação à
indenização postulada por danos materiais e morais afetos ao filho da autora extinto o processo
sem resolução de mérito na forma do art. 485, VI do CPC. Em relação à indenização por danos
morais em favor da autora julgo improcedente a demanda e neste ponto extingo o processo com
resolução de mérito” (fls. 131).
Apresentou, também, “Damaged Baggage Receipt” emitido pela
companhia aérea ré em 18/09/2017, que indica reclamação de avaria de bagagem feita pelo
autor no mesmo dia, no aeroporto de Fort Lauderdale, em mala identificada com o código
AA959677 (fls. 146), fotos da mala aberta no balcão da companhia aérea ré, que
demonstram a existência de itens embalados em plástico bolha, os óculos VR sem avarias
visíveis, e avarias na parte externa da bagagem (fls. 147/150), e nota fiscal de compra de
“Consola Playstation VR”, no valor de 399,99 euros, em 07/12/2016 (fls. 152).
Alega a ré que não há prova nos autos de que o autor levava
dinheiro em espécie dentro da mala e que, caso o fizesse, deveria ter retirado a quantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017828-50.2018.8.26.0005 -Voto no 14160 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR
6
dentro no momento em que foi informado de que haveria que despachar a bagagem, e que
não há prova acerca das alegadas avarias sofridas pelos equipamentos eletrônicos
transportados, nem de que o dano na mala ocorreu no momento do transporte realizado
pela aérea.
Apresentou a ré telas sistêmicas com os dados dos voos contratados
pelo autor (fls. 181/183) e com informações sobre a reclamação de bagagem danificada, na
qual consta registro de que a bagagem chegou quebrada na parte da frente, e que o
passageiro reclamou que aparelho “Playstation 4” e óculos “VR” também chegaram
quebrados (fls. 184).
E a mãe do autor, Edilene, ouvida como informante (mídia), disse
que o voo de Dallas para Fort Lauderdale estava lotado, de modo que ao chegarem na porta
do avião ela e o autor foram impedidos de entrar com a mala de mão, e que o autor pediu
para que a sua mala não fosse arremessada no espaço que estava destinado para isso ou
para que fosse autorizado a viajar com os aparelhos eletrônicos soltos embaixo do banco, o
que não foi autorizado. E que em Fort Lauderdale a mala do autor não chegou junto com as
demais que foram despachadas, tendo sido entregue aberta em um balcão da American
Airlines. Disse que o Playstation não apresentou nenhum dano externo, mas a lente dos
óculos VR sim, e que ao chegar em Portugal, para onde viajou depois, o autor percebeu
que o Playstation não estava funcionando, mas não o levou em nenhuma assistência técnica
especializada. Disse, ainda, que dentro da mala havia 400 euros, valor que optaram por não
declarar por entenderem que se tratava de valor irrisório para isso.
No que tange aos danos materiais, tem-se que não logrou a ré
comprovar que a bagagem foi despachada já danificada, de modo que responde por
indenização nos termos do Artigo 17, 2, da Convenção de Montreal.
Entretanto, não logrou o autor comprovar os alegados danos no
aparelho “Playstation” e nos óculos “VR”, e nem que transportava a quantia em euros que
alega.
A foto às fls. 148, ao contrário do quanto informado pela mãe do
autor, não mostra a lente dos óculos “VR” danificada. E não há documentos
comprobatórios de eventuais gastos do autor com reparo do aparelho. Também não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017828-50.2018.8.26.0005 -Voto no 14160 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR
7
qualquer documento que comprove o câmbio ou a retirada dos euros que alega terem sido
transportados no interior da mala.
Correto, portanto, o entendimento do juízo a quo no sentido de que:
“A existência do dinheiro na bagagem não foi comprovada. O autor relatou ter aberto a
mala e mostrado aos funcionários do réu os objetos que transportava, de modo que teve
oportunidade retirar o montante da mala e não o fez. Demais disso, não há mínimos
elementos indicativos de que o autor dispunha do valor, o que poderia ser suprido com a
apresentação da nota da casa de câmbio referida à fl. 22. Deste modo, não demostrado o
dano, o autor não faz jus à reparação. [...] em razão da ausência de comprovação dos
danos materiais, relativos ao valor deixado na bagagem, nos óculos VR e no console, o
autor não faz jus à reparação. A prova de danos era suficientemente fácil de ser
produzida, de forma documental, bastando que qualquer assistência técnica sinalizasse o
fato. Nada foi demonstrado a esse respeito e essa prova teria de ser documental. Contudo,
os danos à bagagem estão suficientemente demonstrados pelo recibo de bagagem
danificada (fl. 146) e pelas imagens (fls. 147/150). O valor de mercado dado por
estimativa pelo autor não foi objeto de impugnação específica pela ré, o que torna devida
a reparação material nos moldes pleiteados” (fls. 263).
O valor do dano material também não comporta modificação, pois
fixado tendo em vista o valor de mercado da mala danificada. E não apresentou a
companhia ré documento comprobatório de que outro seria o valor correspondente.
Por fim, no que tange aos danos morais, aduz o autor que os
experimentou, pois, o aparelho “Playstation” e os óculos “VR” danificados são instrumento
de trabalho e, com os danos nos equipamentos, não teve como entregar projeto que estava
realizando, prejudicando os colegas que estavam dele participando, razão pela qual, além
de ter deixado de receber a contraprestação acordada pelo trabalho, se desentendeu com
seus colegas e teve que mudar de alojamento em Portugal, onde estuda, e que em razão da
perda financeira, sua mãe teve que realizar empréstimos para garantir a sua permanência
em Portugal.
Ocorre que, além de não ter demonstrado os alegados danos no
“Playstation” e nos óculos “VR”, também não logrou o autor comprovar que os utilizava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017828-50.2018.8.26.0005 -Voto no 14160 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR
8
para o trabalho, nem que houvera prejuízo a participantes de grupo de trabalho, como
também necessidade de mudança de alojamento em Portugal, e ainda os alegados
empréstimos realizados por sua mãe.
Do contexto, do que provado resta é a avaria na mala de mão que
veio a ser despachada, o que configura mero aborrecimento, inexistindo elementos a
amparar o pleito de indenização por danos morais.
Nessa quadra, o recurso da ré é parcialmente provido e desprovido
o recurso adesivo do autor.
E
por
apresentadas
contrarrazões,
majoro
os
honorários
advocatícios devidos pelo autor para 15% (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de
justiça (fls. 141) e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso da ré, nego provimento ao recurso do autor, e majoro os honorários
advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça concedida ao autor e a
condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)